Tribunal: STJ
Processo: 0715345-95.2020.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1943738 - DF(2021/0177944-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: EDEGAR STECKER
RECORRENTE
: EDSON STECKER
RECORRENTE
: DIOGO BARUFI STECKER
ADVOGADO
: EDEGAR STECKER (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF009012
RECORRIDO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-
PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
ADVOGADO
: ROBERTO ANTONIO BUSATO - PR007680
INTERES.
: EDNEI PAES NANTES
INTERES.
: MARCELO LINCOLN ALVES SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESERVA DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS INITIO LITIS.
CESSÃO DE CRÉDITO ANTES DA CITAÇÃO. NECESSIDADE
DE AÇÃO PRÓPRIA. ÓBICE DA

SÚMULA 7/STJ. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto, com fundamento no
III, a, da
art. 105,
CF/1988,
contra acórdão proferido em agravo de instrumento nos autos de execução de título
extrajudicial, em que a parte exequente pleiteou, em litisconsórcio ativo com a
credora, a reserva e a possibilidade de perseguir, nos mesmos autos da execução,
honorários advocatícios fixados initio litis, após cessão do crédito e substituição de
2.
patronos, em execução com valor atribuído à causa de R$ 1.756.815,59.
O juízo
de origem indeferiu o pedido de reserva dos honorários fixados no despacho inicial
da execução e determinou que a discussão sobre titularidade e montante da verba
honorária ocorra em ação própria, em razão da necessidade de dilação probatória.
3. O Tribunal de Justiça manteve integralmente a decisão agravada, ao
entendimento de que os honorários previstos no
do CPC possuem caráter
art. 827
provisório e, tendo a cessão do crédito ocorrido antes de aperfeiçoada a relação
Documento eletrônico VDA55100580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e14ccd42-7d04-490d-86e4-ad26644cdf4f

processual, não seria possível a reserva da verba nos autos da execução, impondo-
4.
se a discussão nas vias ordinárias.
No recurso especial, a parte recorrente
sustenta violação aos arts. 23 e 24, § 1o, da
defendendo que os
Lei n. 8.906/1994,
honorários incluídos na execução pertencem ao advogado e podem ser cobrados
autonomamente nos mesmos autos, independentemente da cessão do crédito
principal e da substituição de patronos, e requer o prosseguimento da execução
5.
para cobrança dos honorários de sucumbência.
A parte recorrida, em
contrarrazões, alega necessidade de reexame de matéria fático-probatória, invoca a
Súmula n. 7 do STJ, afirma o caráter provisório dos honorários fixados no
despacho inicial e sustenta que eventual discussão sobre titularidade, rateio e
montante deve ocorrer em ação própria, por demandar dilação probatória e para
não prejudicar o andamento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz dos arts. 23 e 24, § 1o, da
é possível reservar e executar, nos mesmos autos da execução
Lei n. 8.906/1994,
de título extrajudicial, os honorários advocatícios fixados initio litis,
independentemente da cessão do crédito antes da citação e da substituição de
(ii)
patronos;
saber se o exame dessa pretensão, em recurso especial, exige
reexame do conjunto fático-probatório relativo ao momento da cessão do crédito, à
atuação dos advogados cedentes antes da citação e à natureza provisória da verba
fixada com base no
do CPC, incidindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
art. 827
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem, com fundamento no acervo probatório, concluiu que a
cessão do crédito se deu antes de aperfeiçoada a relação processual e que os
honorários do
do CPC possuem natureza provisória, de modo que a
art. 827
definição de titularidade, montante e eventual reserva da verba honorária demanda
dilação probatória em ação própria.
4. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal a quo acerca do momento da
cessão do crédito, da extensão da atuação dos advogados cedentes antes da citação
e da configuração dos honorários como provisórios exigiria reexame de fatos e
provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
5. Diante do óbice da Súmula n. 7 do STJ, torna-se inviável o exame, em sede
especial, da alegada negativa de vigência aos arts. 23 e 24, § 1o, da
pois tal análise pressupõe a modificação das conclusões fáticas
Lei n. 8.906/1994,
firmadas pelas instâncias ordinárias.
6. Inexistindo prévia fixação de honorários sucumbenciais na origem em favor da
parte recorrida no recurso especial, não há falar em majoração de honorários
recursais, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O recurso especial que busca rever, para fins de reserva e execução de
honorários advocatícios fixados com base no
do CPC, as conclusões das
art. 827
instâncias ordinárias sobre o momento da cessão do crédito, a atuação dos
advogados e a necessidade de dilação probatória encontra óbice na Súmula n. 7 do
STJ.
2. A análise, em recurso especial, da possibilidade de cobrança, nos mesmos autos
Documento eletrônico VDA55100580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e14ccd42-7d04-490d-86e4-ad26644cdf4f

da execução de título extrajudicial, de honorários advocatícios fixados initio litis, à
luz dos arts. 23 e 24, § 1o, da
depende da alteração das
Lei n. 8.906/1994,
premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem o que é inviável ante o
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
III, a;
arts.
CF/1988, art. 105,
Lei n. 8.906/1994,
23 e 24, § 1o;
arts. 827, §§ 1o e 2o, e 85, § 11.
CPC/2015,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e14ccd42-7d04-490d-86e4-ad26644cdf4f

RECURSO ESPECIAL No 1943738 - DF(2021/0177944-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: EDEGAR STECKER
RECORRENTE
: EDSON STECKER
RECORRENTE
: DIOGO BARUFI STECKER
ADVOGADO
: EDEGAR STECKER (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF009012
RECORRIDO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-
PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
ADVOGADO
: ROBERTO ANTONIO BUSATO - PR007680
INTERES.
: EDNEI PAES NANTES
INTERES.
: MARCELO LINCOLN ALVES SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESERVA DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS INITIO LITIS.
CESSÃO DE CRÉDITO ANTES DA CITAÇÃO. NECESSIDADE
DE AÇÃO PRÓPRIA. ÓBICE DA

SÚMULA 7/STJ. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto, com fundamento no
III, a, da
art. 105,
CF/1988,
contra acórdão proferido em agravo de instrumento nos autos de execução de título
extrajudicial, em que a parte exequente pleiteou, em litisconsórcio ativo com a
credora, a reserva e a possibilidade de perseguir, nos mesmos autos da execução,
honorários advocatícios fixados initio litis, após cessão do crédito e substituição de
2.
patronos, em execução com valor atribuído à causa de R$ 1.756.815,59.
O juízo
de origem indeferiu o pedido de reserva dos honorários fixados no despacho inicial
da execução e determinou que a discussão sobre titularidade e montante da verba
honorária ocorra em ação própria, em razão da necessidade de dilação probatória.
Documento eletrônico VDA54609660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:07
Código de Controle do Documento: a0288666-82d3-4007-af56-1dd4d72c558d

3. O Tribunal de Justiça manteve integralmente a decisão agravada, ao
entendimento de que os honorários previstos no
do CPC possuem caráter
art. 827
provisório e, tendo a cessão do crédito ocorrido antes de aperfeiçoada a relação
processual, não seria possível a reserva da verba nos autos da execução, impondo-
4.
se a discussão nas vias ordinárias.
No recurso especial, a parte recorrente
sustenta violação aos arts. 23 e 24, § 1o, da
defendendo que os
Lei n. 8.906/1994,
honorários incluídos na execução pertencem ao advogado e podem ser cobrados
autonomamente nos mesmos autos, independentemente da cessão do crédito
principal e da substituição de patronos, e requer o prosseguimento da execução
5.
para cobrança dos honorários de sucumbência.
A parte recorrida, em
contrarrazões, alega necessidade de reexame de matéria fático-probatória, invoca a
Súmula n. 7 do STJ, afirma o caráter provisório dos honorários fixados no
despacho inicial e sustenta que eventual discussão sobre titularidade, rateio e
montante deve ocorrer em ação própria, por demandar dilação probatória e para
não prejudicar o andamento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz dos arts. 23 e 24, § 1o, da
é possível reservar e executar, nos mesmos autos da execução
Lei n. 8.906/1994,
de título extrajudicial, os honorários advocatícios fixados initio litis,
independentemente da cessão do crédito antes da citação e da substituição de
(ii)
patronos;
saber se o exame dessa pretensão, em recurso especial, exige
reexame do conjunto fático-probatório relativo ao momento da cessão do crédito, à
atuação dos advogados cedentes antes da citação e à natureza provisória da verba
fixada com base no
do CPC, incidindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
art. 827
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem, com fundamento no acervo probatório, concluiu que a
cessão do crédito se deu antes de aperfeiçoada a relação processual e que os
honorários do
do CPC possuem natureza provisória, de modo que a
art. 827
definição de titularidade, montante e eventual reserva da verba honorária demanda
dilação probatória em ação própria.
4. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal a quo acerca do momento da
cessão do crédito, da extensão da atuação dos advogados cedentes antes da citação
e da configuração dos honorários como provisórios exigiria reexame de fatos e
provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54609660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:07
Código de Controle do Documento: a0288666-82d3-4007-af56-1dd4d72c558d

5. Diante do óbice da Súmula n. 7 do STJ, torna-se inviável o exame, em sede
especial, da alegada negativa de vigência aos arts. 23 e 24, § 1o, da
pois tal análise pressupõe a modificação das conclusões fáticas
Lei n. 8.906/1994,
firmadas pelas instâncias ordinárias.
6. Inexistindo prévia fixação de honorários sucumbenciais na origem em favor da
parte recorrida no recurso especial, não há falar em majoração de honorários
recursais, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O recurso especial que busca rever, para fins de reserva e execução de
honorários advocatícios fixados com base no
do CPC, as conclusões das
art. 827
instâncias ordinárias sobre o momento da cessão do crédito, a atuação dos
advogados e a necessidade de dilação probatória encontra óbice na Súmula n. 7 do
STJ.
2. A análise, em recurso especial, da possibilidade de cobrança, nos mesmos autos
da execução de título extrajudicial, de honorários advocatícios fixados initio litis, à
luz dos arts. 23 e 24, § 1o, da
depende da alteração das
Lei n. 8.906/1994,
premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem o que é inviável ante o
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
III, a;
arts.
CF/1988, art. 105,
Lei n. 8.906/1994,
23 e 24, § 1o;
arts. 827, §§ 1o e 2o, e 85, § 11.
CPC/2015,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7.
RELATÓRIO Trata-se de recurso especial interposto por EDEGAR
STECKER, EDSON STECKER e DIOGO BARUFI STECKER com fundamento
no
III,
, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça
art. 105,
a
do Distrito Federal e dos Territórios em agravo de instrumento nos autos de
execução de título extrajudicial.
Documento eletrônico VDA54609660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:07
Código de Controle do Documento: a0288666-82d3-4007-af56-1dd4d72c558d

O julgado foi assim ementado (fl. 249):

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RESERVA
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DOS
CRÉDITOS ANTES DE APERFEIÇOADA A RELAÇÃO PROCESSUAL.
VERBA
HONORÁRIA
FIXADA
DE
FORMA
PROVISÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DOS VALORES. NECESSIDADE DE
DISCUSSÃO NAS VIAS ORDINÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se
na origem de ação de execução de título extrajudicial, cujo crédito foi cedido ao
Fundo De Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados Alternative
Assets – FIDC antes de aperfeiçoada a relação processual. 2. Os advogados
constituídos pela cedente não patrocinam os interesses da atual credora, que
ingressou nos autos com novos patronos, razão porque os primevos requereram a
reserva da verba honorária com abertura de prazo para apresentarem planilha
atualizada do crédito. 3. A hipótese versa sobre verba provisória que pode ser
reduzida pela metade ou majorada até 20% (vinte por cento), conforme disciplina o
§§ 1o e 2o, do CPC, que tratam sobre a legitimidade concorrente do
art. 827,
advogado e da parte na fase de cumprimento de sentença ou em caso de acordo
firmado entre as partes. 4. Realizada a cessão do crédito antes de aperfeiçoada a
relação processual, não há como se proceder à reserva dos honorários advocatícios
provisoriamente fixados na execução, devendo o montante perseguido ser objeto de
ação própria, em face da necessidade de dilação probatória. 5. Recurso desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
285):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.
ENFRENTAMENTO DOS TEMAS PELO COLEGIADO. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando
evidenciado no julgado um dos vícios elencados no
do CPC. 2. Não se
art. 1.022
vislumbra o vício de omissão no exame das questões deduzidas no agravo de
instrumento, havendo manifestação expressa do colegiado sobre cada um dos temas
abordados pelas partes. 3. Recurso desprovido.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 23 da
porquanto os honorários incluídos na
Lei n. 8.906/1994,
condenação pertencem ao advogado e podem ser executados autonomamente nos
próprios autos;
Documento eletrônico VDA54609660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:07
Código de Controle do Documento: a0288666-82d3-4007-af56-1dd4d72c558d

b) 24, § 1o, da
visto que a execução dos honorários
Lei n. 8.906/1994,
pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado,
sem necessidade de ação própria.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da orientação do Superior
Tribunal de Justiça ao afastar a possibilidade de execução, nos próprios autos, dos
honorários fixados
, invocando, como paradigmas, o
initio litis
REsp 1819875/SP
(fls. 310-311) e o
(fl. 302), nos quais se assentou a autonomia
REsp 1613672/RJ
dos honorários e a viabilidade de sua execução nos mesmos autos, ainda que haja
substituição de patronos.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a negativa de
vigência aos arts. 23 e 24, § 1o, da
e se permita que os
Lei n. 8.906/1994
recorrentes prossigam na ação de execução para cobrança dos honorários de
sucumbência.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso busca reexame
de matéria fático-probatória, atraindo a Súmula n. 7 do STJ, sustenta que os
honorários fixados no despacho inicial da execução são provisórios e somente se
tornam definitivos com o julgamento dos embargos do devedor, e requer o
desprovimento, afirmando que eventual discussão sobre titularidade e rateio deve
ocorrer em ação própria, para não prejudicar o andamento da execução (fls. 335-
339).
O recurso especial foi admitido quanto à alegação de ofensa aos arts. 23
e 24, § 1o, do Estatuto da OAB (fls. 342-343).
É o relatório
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de execução de título extrajudicial em
que a parte autora pleiteou a reserva e a possibilidade de perseguir, nos mesmos
Documento eletrônico VDA54609660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:07
Código de Controle do Documento: a0288666-82d3-4007-af56-1dd4d72c558d

autos, os honorários advocatícios fixados
, em litisconsórcio ativo com a
initio litis
credora, diante da cessão do crédito e da substituição dos patronos, cujo valor da
causa é de R$ 1.756.815,59.
A parte ora recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu o pedido de reserva dos honorários fixados no despacho inicial da
execução e determinou que a discussão sobre titularidade e montante ocorra em
ação própria, por demandar dilação probatória.
A Corte estadual manteve integralmente a decisão agravada, negando
provimento ao agravo de instrumento, ao fundamento de que os honorários fixados
no
do CPC possuem caráter provisório e, tendo ocorrido a cessão do
art. 827
crédito antes da citação, não seria possível a reserva nos autos da execução,
impondo-se discussão em vias ordinárias.
I - Arts. 23 e 24, § 1o, da Lei n. 8.906/1994
No recurso especial, a parte recorrente alega que os honorários fixados
no início da execução pertencem ao advogado e sua execução pode ser promovida
nos mesmos autos, independentemente da cessão do crédito principal ou da
substituição de patronos.
O Tribunal de origem analisando o acervo probatório dos autos concluiu
que a cessão do crédito foi realizada antes de aperfeiçoada a relação processual e
que os honorários do
do CPC são provisórios, dependendo de dilação
art. 827
probatória em ação própria para sua aferição.
Confira-se trecho do acórdão (fl.249):

Realizada a cessão do crédito antes de aperfeiçoada a relação processual, não
há como se proceder à reserva dos honorários advocatícios provisoriamente fixados
na execução, devendo o montante perseguido ser objeto de ação própria, em face da
necessidade de dilação probatória.

Documento eletrônico VDA54609660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:07
Código de Controle do Documento: a0288666-82d3-4007-af56-1dd4d72c558d

Como visto, o Tribunal a quo analisou a controvérsia fundamentando-se
nas peculiaridades fáticas da lide, especialmente no momento da cessão do crédito
e na natureza da atuação dos advogados cedentes antes da citação.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54609660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:07
Código de Controle do Documento: a0288666-82d3-4007-af56-1dd4d72c558d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.943.738 / DF
Número Registro: 2021/0177944-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00087020420168070001 07153459520208070000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDEGAR STECKER
RECORRENTE : EDSON STECKER
RECORRENTE : DIOGO BARUFI STECKER
ADVOGADO
: EDEGAR STECKER (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF009012
RECORRIDO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-
PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
ADVOGADO
: ROBERTO ANTONIO BUSATO - PR007680
INTERES.
: EDNEI PAES NANTES
INTERES.
: MARCELO LINCOLN ALVES SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55076612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:19
Código de Controle do Documento: 2c89d436-4cfe-4a06-a968-74912dfbbc36

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:19
Código de Controle do Documento: 2c89d436-4cfe-4a06-a968-74912dfbbc36